Tribunal: TJSP
Processo: 1025405-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO. Pedido de justiça gratuita. Demonstrada a impossibilidade da apelante de arcar com os encargos processuais. Gratuidade processual deferida. Mérito. Ação que busca adimplemento de cláusula contratual de equilíbrio econômico-financeiro. Prescrição quinquenal nos termos do artigo 206, §5o, I do Código Civil. Não

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO. Pedido de justiça gratuita. Demonstrada a impossibilidade da apelante de arcar com os encargos processuais. Gratuidade processual deferida. Mérito. Ação que busca adimplemento de cláusula contratual de equilíbrio econômico-financeiro. Prescrição quinquenal nos termos do artigo 206, §5o, I do Código Civil. Não verificada a fluência do prazo prescricional. Sentença reformada. Retorno dos autos ao Juízo a quo para julgamento do mérito da ação.
RECURSO PROVIDO.